Tribunal: TJMT
Processo: 1029812-16.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029812-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VIAGENS PROMO TURISMO LTDA - CNPJ: 05.008.876/0001-06 (RECORRENTE), AMANDA RUANA LIMA BOTELHO - CPF: 073.994.614-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (RECORRENTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), JAPARATINGA RESORT LTDA - CNPJ: 17.022.762/0001-91 (RECORRENTE), PAULO DE TARSO DE MELLO QUEIROZ - CPF: 042.349.824-07 (ADVOGADO), CARLO ANDRE DE MELLO QUEIROZ - CPF: 872.178.724-72 (ADVOGADO), TOME RODRIGUES LEAO DE CARVALHO GAMA - CPF: 043.339.034-40 (ADVOGADO), VICTOR SILVA VEIGA - CPF: 057.562.981-93 (RECORRIDO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), ALESSANDRA XAVIER VEIGA - CPF: 043.321.451-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE PEDIDO DE EMENDA À INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. ANULAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais e determinar a suspensão de cobranças de cartão de crédito, sendo alegada, por uma das recorrentes, a sua ilegitimidade passiva e a omissão judicial quanto ao pedido de emenda à inicial para correção do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo quanto à análise de pedido de emenda à inicial para correção do polo passivo configura vício processual apto a ensejar nulidade da sentença; (ii) estabelecer as consequências processuais da eventual manutenção de parte ilegítima no polo passivo com sua condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão judicial quanto à análise de pedido de emenda à inicial, devidamente fundamentado e com concordância das partes, configura error in procedendo que compromete a validade do processo.

A manutenção de parte ilegítima no polo passivo, especialmente quando reconhecida a ausência de relação jurídica material, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A correção do polo passivo é medida necessária quando demonstrado equívoco na indicação da parte, devendo ser viabilizada para assegurar a adequada formação da relação processual.

A não inclusão da parte efetivamente legitimada impede o exercício do direito de defesa e compromete a eficácia da tutela jurisdicional.

O vício identificado é insanável no estado em que se encontra o processo, impondo a anulação da sentença para regularização da relação processual.

A anulação da sentença prejudica a análise dos demais recursos, que devem ser apreciados após o novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão judicial na análise de pedido de emenda à inicial para correção do polo passivo configura vício processual que enseja nulidade da sentença. 2. A manutenção de parte ilegítima no polo passivo com sua condenação viola o devido processo legal e impõe a anulação do julgado. 3. Reconhecida a nulidade da sentença, ficam prejudicados os demais recursos até a regular formação da relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e JAPARATINGA RESORT LTDA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Victor Silva Veiga e Alessandra Xavier Veiga, condenando solidariamente todos os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e determinando a suspensão das cobranças de cartão de crédito, id. 344579404.

Em suas razões recursais, sustenta a SICOOB CREDISUL que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não mantém qualquer relação contratual com os autores. Argumenta que foi requerida emenda à inicial para correção do polo passivo, com a exclusão da SICOOB CREDISUL e inclusão da UNICRED COOPERATIVA, que seria a real administradora do cartão de crédito da autora Alessandra. Alega que tal pedido foi expressamente concordado pelos próprios autores e pela recorrente, mas não foi analisado pelo juízo, configurando omissão que vicia a sentença.

Por sua vez, a SICREDI OURO VERDE MT sustenta em seu recurso a ausência de responsabilidade civil por atuar como mera intermediadora do meio de pagamento, alegando que cumpriu espontaneamente a determinação liminar ao suspender as cobranças e que não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelos autores. Argumenta ainda pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito e pela inexistência de danos morais indenizáveis.

O JAPARATINGA RESORT LTDA, em suas razões recursais, alega preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de reunião dos processos por conexão com ação em trâmite na 7ª Vara Cível de Maceió/AL. No mérito, sustenta que agiu sob amparo de decisão judicial que autorizava o cancelamento de reservas não pagas pela Viagens Promo, argumentando pela ausência de responsabilidade e pela inexistência de cadeia de consumo, uma vez que não possui parceria comercial com a operadora inadimplente.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Quanto ao recurso da SICOOB CREDISUL, a questão central consiste em verificar se houve vício processual decorrente da omissão judicial em analisar pedido de emenda à inicial para correção do polo passivo, o que acarretaria a nulidade da sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a SICOOB CREDISUL, logo em sua primeira manifestação processual, alegou ilegitimidade passiva por não manter qualquer relação contratual com os autores. Posteriormente, os próprios autores, através de petição protocolada de id. 344579383, reconheceram expressamente o equívoco na indicação da administradora do cartão de crédito, requerendo a exclusão da SICOOB CREDISUL do polo passivo e a inclusão da UNICRED COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

O pedido de emenda à inicial foi fundamentado no reconhecimento pelos próprios autores de que o cartão VISA utilizado pela autora Alessandra era administrado pela UNICRED COOPERATIVA, e não pela SICOOB CREDISUL como inicialmente informado. Tal reconhecimento demonstra claramente o equívoco na formação do polo passivo e a necessidade de correção para adequada triangularização da relação processual.

Mais relevante ainda é o fato de que a própria SICOOB CREDISUL, através de petição de id. 344579385, concordou expressamente com sua exclusão da lide, confirmando a ausência de qualquer vínculo contratual com os autores e a legitimidade do pedido de correção do polo passivo.

O magistrado de primeiro grau, contudo, permaneceu silente quanto ao pedido de emenda à inicial, prosseguindo com o julgamento da causa sem resolver a questão da legitimidade passiva adequadamente suscitada. Tal omissão configura vício processual insanável, pois resultou na condenação de parte reconhecidamente ilegítima, sem que fosse incluída no processo a parte efetivamente apontada como tal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a correção do polo passivo mediante emenda à inicial é medida que se impõe quando demonstrado o equívoco na indicação da parte, especialmente quando há concordância expressa de todos os envolvidos. A manutenção de parte ilegítima no processo, com sua consequente condenação, viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que se está impondo obrigação a quem não participou da relação jurídica material.

No caso específico, a SICOOB CREDISUL demonstrou através de consultas em seus sistemas internos que não possui qualquer contrato ou relação jurídica com os autores, circunstância que foi reconhecida pelos próprios demandantes. A manutenção da condenação em face de parte que comprovadamente não integra a relação jurídica material constitui flagrante violação ao devido processo legal.

Ademais, a não inclusão da UNICRED COOPERATIVA no processo impede que esta exerça seu direito de defesa, o que também configura violação às garantias constitucionais processuais. A decisão que condena parte ilegítima e deixa de incluir a parte apontada como legitimada compromete a própria eficácia da tutela jurisdicional, pois não resolve adequadamente o conflito posto em juízo.

A omissão judicial em analisar pedido de emenda à inicial devidamente fundamentado e com concordância de todas as partes configura
error in procedendo
que contamina todo o julgamento posterior. Não se trata de mero vício sanável, mas de defeito que atinge a própria validade da relação processual, impondo a nulidade da sentença para que seja corrigida a formação do polo passivo.

Reconhecida a nulidade da sentença em razão do vício processual identificado no recurso da SICOOB CREDISUL, ficam prejudicados os demais recursos interpostos pela SICREDI OURO VERDE MT e pelo JAPARATINGA RESORT LTDA, uma vez que a anulação da decisão de primeiro grau impõe o retorno dos autos para novo julgamento após a correção da formação do polo passivo.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de emenda à inicial protocolado no id. 344579383, procedendo-se à correspondente exclusão da COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL do polo passivo.

Em consequência, ficam prejudicados os recursos interpostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e pelo JAPARATINGA RESORT LTDA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026